Tribunal: TJBA
Processo: 8026631-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8026631-50.2025.8.05.0001 Apelante: Julio Cesar Santos Melo Defensor Público: Aldo Sandro Tanajura Sampaio Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho Procurador de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta por JULIO CESAR SANTOS MELO contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime de dano qualificado ao patrimônio público, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa. Consta dos autos que, no dia 18 de janeiro de 2025, por volta das 05h, o réu danificou viatura oficial da Polícia Civil, estacionada em frente à 10ª Delegacia Territorial – Pau da Lima, utilizando-se de socos e objetos contundentes, sendo detido logo após os fatos nas proximidades do local. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva, ou se subsiste dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial que descreve, de forma detalhada, os danos causados à viatura oficial, compatíveis com a narrativa da denúncia. 4. A autoria encontra-se evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que presenciaram a situação fática imediatamente após os danos, visualizaram o réu evadindo-se do local e efetuaram sua captura instantes depois. 5. As declarações dos agentes públicos, colhidas sob o crivo do contraditório, harmonizam-se com os demais elementos de prova, inclusive com o estado físico do acusado, que apresentava lesões compatíveis com os danos verificados no veículo. 6. A negativa genérica de autoria apresentada pelo réu, fundada em alegada amnésia decorrente do consumo de álcool ou substância desconhecida, não encontra respaldo probatório e não é suficiente para afastar a robustez do conjunto probatório. 7. A jurisprudência consolidada reconhece a idoneidade da palavra dos policiais como meio de prova, quando ausentes indícios de má-fé ou interesse escuso, o que não se verifica no caso. IV. Dispositivo e tese 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Tese de julgamento: “É válida a condenação pelo crime de dano qualificado ao patrimônio público quando a materialidade é comprovada por laudo pericial e a autoria demonstrada por depoimentos policiais firmes e coerentes, corroborados por circunstâncias objetivas do fato, não sendo suficiente a negativa genérica do réu para ensejar absolvição por insuficiência de provas.” Dispositivos legais relevantes citados: art. 163, parágrafo único, III, CP; art. 386, VII, CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, Quinta Turma, j. 13.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8026631-50.2025.8.05.0001, originário da Comarca de Salvador – Bahia, em que figura como recorrente Julio Cesar Santos Melo, representado pela Defensoria Pública, e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia: Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, nos termos do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator